Tribunal: STF
Processo: STP 951
Classe: STP
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Ementa



    Suspensão de tutela provisória. Pedido de sustação de efeitos de ato decisório proferido pelo Juízo de primeiro grau. Incognoscibilidade. Exigência de demonstração inequívoca de lesão aos bens jurídicos protegidos pela legislação concernente ao pleito suspensivo. Inviabilidade de qualquer presunção nessa seara. Utilização da presente via como sucedâneo recursal.



    1. A via eleita consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação com objetivo de salvaguardar o interesse público primário, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    2. Imprescindível, para admissibilidade da suspensão de liminar, que eventual recurso extraordinário a ser interposto seja viável, pois a competência suspensiva outorgada, com exclusividade, ao Presidente do Tribunal ad quem, somente se justifica em razão da necessidade de preservar a competência do órgão recursal, a evidenciar que a competência suspensiva vincula-se, por um laço de acessoriedade e instrumentalidade, ao julgamento do recurso extraordinário



    3. A presente suspensão de tutela provisório objetiva suspender, na realidade, decisão recorrível proferida por Juízo de primeiro grau, a revelar sua manifesta incognoscibilidade. 



    4. Constitui ônus indeclinável do autor, ante a natureza excepcionalíssima do incidente de contracautela, a demonstração – que jamais se presume – da efetiva potencialidade lesiva da decisão impugnada. Insuficiente, para esse efeito, a mera alegação superficial e genérica, desacompanhada de prova inequívoca de que o ato decisório que se pretende suspender provoca grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    5. O pedido suspensivo acha-se vocacionado exclusivamente à prevenção de grave lesão ao interesse público primário, não podendo ser utilizado indevidamente como sucedâneo recursal.



    6. Suspensão de tutela provisória não conhecida.